Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. SEM LICENCIAMENTO OU ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. AVISO PRÉVIO. NECESSIDADE. PODER DE POLÍCIA. LIMITAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Lei Orgânica do DF e a legislação distrital aplicável ao caso (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei no 6.138/2018) estabelecem os parâmetros da atuação do Poder Público, por meio de seus respectivos órgãos, para coibir a ocupação irregular e as edificações em desacordo com as normas de regência.
2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.

3. O ordenamento vigente estabelece que as edificações irregulares e não passíveis de regularização podem ser demolidas após a respectiva intimação demolitória e o devido processo administrativo.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.